Tribunal: TJSP
Processo: 1007444-33.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA PELO ATRASO - Instrumento contratual celebrado entre as partes contendo cláusula que prevê prazo adicional de 180 dias úteis para a entrega da obra - A cláusula que estabelece o prazo de tolerância é válida, porém a estipulação em dias úteis é abusiva, impondo-se a limitação em 180 dias corridos - Súmula 164-TJSP e tese jurídica aprovada

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA PELO ATRASO - Instrumento contratual celebrado entre as partes contendo cláusula que prevê prazo adicional de 180 dias úteis para a entrega da obra - A cláusula que estabelece o prazo de tolerância é válida, porém a estipulação em dias úteis é abusiva, impondo-se a limitação em 180 dias corridos - Súmula 164-TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 01), transitado em julgado em 01/12/2017 - No caso, é irrelevante que a construtora tenha firmado parceria com o Banco Bradesco para que os promitentes compradores pudessem celebrar financiamento antes da conclusão da obra, pois a autora não estava obrigada a contratar com a mesma instituição financeira para quitar o saldo devedor - Atraso incontroverso, pois a ação foi ajuizada após o prazo contratual para a entrega da obra, já incluído o prazo de tolerância, circunstância que autoriza a resilição e a devolução de todos os valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, uma vez que o pedido de resilição está fundamentado exclusivamente na mora contratual por parte da ré - Súmula 543-STJ - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB - Sentença reformada, com ônus da sucumbência integral à ré - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.